Tribunal: STF
Processo: Rcl 87732
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Veter Martins Morais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás — TJGO.



    A defesa técnica narra que, em 26/3/2024, a delegado da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública – DERCAP – instaurou o Inquérito n. 16/2024 para investigar Veter Martins Morais em relação a fatos que remontam ao período em que era vice-prefeito de Aparecida de Goiânia/GO (2016-2020).



    Expõe que, antes da instauração do inquérito, ainda na fase de apuração preliminar, em 16/3/2023, em razão do investigado exercer o mandato de deputado estadual, a autoridade policial solicitou autorização do TJGO (art. 46, VIII, c, e parágrafo único, da Constituição Estadual).



    Afirma que, nada obstante, o relator do requerimento negou a autorização sob o fundamento de que, de acordo com o que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal na AP 937/RJ, o foro por prerrogativa de função é aplicado para os casos em que a conduta imputada tenha ligação ou relação com o exercício do cargo. Acrescentou, ainda, que “a prerrogativa em exame somente teria incidência em relação aos eventuais crimes praticados durante o exercício do cargo e relacionados às funções, ou seja, propter officium”.



    Interposto agravo regimental contra a referida decisão, o Órgão Especial do TJGO desproveu o recurso.



    Segundo alega, o Supremo Tribunal Federal promoveu uma recalibração jurisprudencial do tema no Habeas Corpus — HC 232.627/DF e na Rcl 76.096 MC-Ref/GO. 



    Aduz que, nesses processos, assentou-se que, sendo o fato praticado no cargo e em razão dele (propter officium), a prerrogativa de foro subsiste mesmo após o afastamento, com aplicação imediata aos processos em curso, ressalvando-se apenas os atos praticados sob a orientação anterior.



    Registra que a Rcl 76.096 MC-Ref/GO ainda está pendente de conclusão, mas com maioria já formada e já objeto de outras reclamações admitidas (Rcl 71.856/AC e Rcl 73.492/DF), na qual assentada a subsistência da prerrogativa de foro por função nos casos de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, após a saída da autoridade do respectivo cargo.



    Assevera que, apesar disso, os atos investigatórios no IP n. 16/2024 seguiram tramitando em primeiro grau e sem supervisão do tribunal competente, em claro desacordo com a disciplina constitucional estadual e com a autoridade dos precedentes mais recentes do Supremo Tribunal Federal.



    Expõe que o art. 46, parágrafo único, da Constituição estadual não amplia o foro, mas rege a forma do seu exercício, estabelecendo supervisão/autorização prévia e fundamentada do TJGO para a instauração e condução de investigação envolvendo autoridades com prerrogativa.



    Sustenta que as conclusões advindas do julgamento da Rcl 41.910/RJ são perfeitamente aplicáveis ao caso: a) o deputado Veter Martins não foi parte na AP 937, logo, a decisão nela tomada não o alcança; b) o deputado Veter Martins não é deputado federal, mas deputado estadual; c) o foro por prerrogativa de função de que goza o deputado estadual goiano foi conferido pela Constituição estadual, e não pela Constituição Federal. 



    Conclui, assim, que o Inquérito n. 16/2024, deflagrado pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública – DERCAP, afrontou a autoridade de decisões do Supremo Tribunal Federal na medida em que permitiu a investigação criminal de pessoa com foro por prerrogativa de função sem autorização do respectivo tribunal.



    Ao final, requer:



    a) O recebimento da presente Reclamação, sob segredo de justiça; 



    b) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para:



    b.1. SUSPENDER o ato reclamado, e por consequência, o IP nº 16/2024 – DERCAP/GO e quaisquer atos investigatórios em 1º grau não previamente autorizados pelo Tribunal competente; 



    b.2. DETERMINAR a remessa imediata dos autos ao TJGO (Órgão Especial/Relator natural) para supervisão/autorização (art. 46, parágrafo único, da Constituição do Estado de Goiás); 



    b.3. COMUNICAR o Ministério Público do Estado de Goiás, a autoridade policial e o Juízo de 1º grau;



    c) ao final, a PROCEDÊNCIA da Reclamação para: 



    c.1. AFIRMAR a autoridade da orientação dessa Suprema Corte (HC 232.627/DF e Rcl 76.096), reconhecendo que persistindo o nexo funcional a prerrogativa de foro subsiste e impõe controle colegiado também na fase investigatória; 



    c.2. CASSAR as decisões reclamadas do TJGO na parte em que afastaram a supervisão originária e determinar que a instauração e os atos do IP 16/2024 se submetam a decisão fundamentada do Tribunal; 



    c.3. DECLARAR a invalidade dos atos novos praticados sem autorização/supervisão do TJGO após a virada jurisprudencial dessa Corte, ressalvados os atos pretéritos preservados pela própria jurisprudência; 



    c.4. FIXAR a competência do TJGO para supervisionar a investigação, sem prejuízo da competência que venha a ser definida para processo e julgamento, conforme o caso (doc. 1, pp. 19-20).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. HC 232.627/DF E RCL 76.096/GO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. VICE-PREFEITO NÃO POSSUI FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A função de vice-prefeito não se encontra elencada no rol taxativo das autoridades com prerrogativa de foro especial perante o Tribunal de Justiça previsto na Constituição Federal. 



    2. O atual mandato eletivo de Deputado Estadual do reclamante não lhe confere foro funcional para julgamento de ato pretérito. 



    - Parecer pela improcedência da reclamação (doc. 20, p. 1).



    É o relatório. Decido. 



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações (art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação é procedente.



    Muito embora, em um primeiro momento, tenha firmado o entendimento de que o paradigma indicado na petição inicial se aplicaria exclusivamente aos processos de competência originária do Supremo Tribunal Federal, esta Suprema Corte tem ampliado tal orientação para processos de competência de outros tribunais, conforme passarei a demonstrar.



    No caso dos autos, a autoridade policial pediu autorização para instaurar procedimento investigativo com o objetivo de apurar fatos que se enquadrariam no art. 1º, II, do Decreto-Lei n. 201/1967, envolvendo o deputado estadual Veter Martins Morais, relativos ao período em que ele respondeu como prefeito de Aparecida de Goiânia/GO, com fundamento no art. 29, X, da Constituição Federal, que estabelece a competência do Tribunal de Justiça para o julgamento do prefeito, e do art. 46, parágrafo único, da Constituição do Estado de Goiás (doc. 6).



    O TJGO, ao julgar o agravo interno na representação, manteve a decisão monocrática e reconheceu a sua incompetência para a fiscalização e controle dos atos investigatórios envolvendo o reclamante, nestes termos:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DEPUPTADO ESTADUAL. CRIMES PRATICADOS ANTES DA INVESTIDURA NO CARGO ATUAL. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF (AP 937). RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    - 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça para fiscalizar atos investigatórios contra deputado estadual, em razão de fatos imputados como crime praticados ao tempo em que era vice-prefeito, com atuação temporária na função de prefeito. A Assembleia Legislativa argumenta violação da prerrogativa de foro e inaplicabilidade do entendimento da AP 937 do STF. Alega que o caso se amolda ao parágrafo único do art. 46 da Constituição Estadual. O Ministério Público opinou pela ausência de foro por prerrogativa de função. 



    II. QUESTÃO EM DEBATE 



    - 2. A questão em apreciação consiste em definir a competência para investigar crimes supostamente praticados por um deputado estadual, antes da investidura no cargo atual, quando este exercera, temporariamente, o cargo de prefeito. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    - 3. A Constituição Estadual atribui ao Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar originariamente deputados estaduais e prefeitos em infrações penais comuns. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, na AP 937-QO, restringiu o foro por prerrogativa de função a crimes praticados no cargo e em razão dele (cláusula propter officium). Há necessidade de contemporaneidade e de pertinência com a função. 



    5. Os crimes imputados ao deputado foram praticados quando este ocupara temporariamente o cargo de prefeito. A atual função de deputado estadual não guarda relação com os fatos investigados. 



    6. Apesar de haver discussão sobre a AP 937 no STF, a jurisprudência atual exige a relação de causalidade entre o crime e o exercício do cargo para o estabelecimento do foro por prerrogativa de função. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    - 5. Recurso desprovido. A decisão monocrática que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça é mantida. "1. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. 2. Não há foro por prerrogativa de função quando o crime não possui relação com o exercício do cargo atual do agente público." Dispositivos relevantes citados: Constituição Estadual de Goiás, art. 46; Jurisprudências relevantes citadas: STF, Ação Penal 937 QO, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018 (doc. 13, p. 15 — grifei).



    Como se vê, a questão posta nos autos consiste em definir a competência para investigar crimes que teriam sido praticados pelo detentor do mandato de deputado estadual quando este exercia, temporariamente, o cargo de prefeito municipal de Aparecida de Goiânia/GO.



    Nesse contexto, o TJGO entendeu não haver foro por prerrogativa de função quando o crime não possui relação com o exercício do cargo atual do agente público.



    Ocorre que, ao julgar o HC 232.627/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.



    Naquela ocasião, ficou expressamente consignada no acórdão a determinação de aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados os atos já praticados pelo Supremo Tribunal Federal e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior. Eis a ementa do referido julgado:



    Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Abrangência do foro por prerrogativa de função. Revisitação do tema para assentar a tese de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Concessão da ordem de habeas corpus. 



    I. Caso em exame 



    1. Inquérito instaurado sob supervisão deste Tribunal para apurar envolvimento de ex-Deputado Federal em supostos delitos funcionais. 



    2. Fato relevante. Segundo a autoridade policial, os fatos investigados teriam ocorrido durante o exercício do cargo e em razão dele. Porém, com o fim do mandato, o inquérito foi encaminhado para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a competência originária dos Tribunais para julgamento de crimes cometidos no cargo e em razão das funções prevalece mesmo depois de cessado seu exercício. 



    III. Razões de decidir 



    4. Oportunidade para que a Corte aprimore a orientação em vigor, a partir do raciocínio e dos critérios utilizados pela corrente vencedora na AP 937-QO: a interpretação de que o foro especial deve ser concebido e aplicado em vista da natureza do crime praticado pelo agente público, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato. 



    5. A doutrina aponta para o duplo escopo do foro especial: de um lado, evitar pressões externas sobre o órgão julgador e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos, garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas, servem de justificação para a prerrogativa de foro. Uma é a contraface da outra. Por isso, Victor Nunes Leal falava em “uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado”. 



    6. Tais fundamentos mostram que o foro privativo serve a propósitos virtuosos: manter a estabilidade das instituições democráticas e preservar o funcionamento do Estado. Essa justificação contribui, ainda, para rechaçar aleivosias semeadas contra a sua manutenção pela Constituição de 1988. Desmente a falsa crença de que o foro especial constitui privilégio incompatível com o regime republicano e que serviria apenas para blindar a classe política. Como prerrogativa do cargo, o foro especial contribui para o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes e para a eficiente condução dos negócios públicos. 



    7. Até por se tratar de prerrogativa do cargo, e não de privilégio pessoal, o foro privativo para atos cometidos no exercício das funções deve subsistir mesmo após a cessão do exercício funcional. Afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentam a outorga de competência originária aos Tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências. 



    8. Há mais. A subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões indevidas. 



    9. O entendimento atual também causa flutuações de competência no decorrer de causas criminais e traz instabilidade para o sistema de Justiça. Ele abre uma brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado. O parlamentar pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa. 



    10. Afora o declínio de competência por ato voluntário do agente, as vicissitudes da vida política podem acarretar abrupta cessação do foro privativo. Tome-se como exemplo o Senador que, ao fim do mandato, é eleito para o cargo de Deputado Federal, ou vice-versa. Ou, ainda, do Vice-Presidente que assume o cargo de Presidente da República, depois da renúncia do titular. A aplicação da tese firmada na AP 937-QO, sem qualquer temperamento, importaria a remessa dos inquéritos e ações para a primeira instância, e o acusado ficaria exposto aos riscos que a lei quis conter ao estabelecer o foro especial. O equívoco é tão grande que o Plenário foi obrigado a relativizar a regra geral para estabelecer que a prerrogativa de foro subsiste quando o parlamentar federal é eleito, sem interrupção do mandato, para a outra Casa Legislativa (Inq. 4342-Q O, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.6.2022). 



    11. É necessário avançar no tema, para estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo). A proposta apresentada atende a essa finalidade. Preservados os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO, ela estabiliza o foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, ao mesmo tempo que depura a instabilidade do sistema e inibe deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, prescrição. 



    IV. Dispositivo e tese 



    12. Concessão da ordem de habeas corpus para firmar a competência do STF para julgar a ação penal, tendo em vista que a própria denúncia indica que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas durante o exercício do mandato e em razão das suas funções. Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício (HC 232.627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16/7/2025).



    Registro que a ressalva dos atos já praticados não constitui uma perpetuação da competência — até mesmo porque essa compreensão esvaziaria por completo a determinação de aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso —, mas tem o propósito de preservar a validade de tais atos, evitando a sua repetição desnecessária, o que poderia causar atrasos injustificados na tramitação dos processos.



    Com efeito, a determinação de aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, associada à fixação de uma tese de julgamento, denota que a referida decisão deve ser observada por todos os demais órgãos do Poder Judiciário.



    A competência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, portanto, decorre da circunstância específica de que os fatos investigados teriam sido praticados pelo reclamante enquanto exercia, temporariamente, o cargo de prefeito municipal, e não em razão de ele ocupar, atualmente, o cargo de deputado estadual.



    Nesse contexto, a reclamação constitucional é o instrumento adequado para fazer cumprir decisões destinadas a ter eficácia ampla, tendo em conta o papel que lhe é atribuído pela Constituição: garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Concluo, assim, na linha do voto que proferi no HC 232.627/DF, que a tese fixada no referido julgamento, juntamente com a determinação de sua aplicação imediata aos processos em curso, contribui para garantir uniformidade, eficiência e segurança jurídica aos provimentos jurisdicionais, evitando oscilações incessantes de competência e declínios indefinidos de processos, circunstâncias aptas a ocasionar procrastinações e ocorrências prescricionais.



    Nesse sentido, menciono:



    Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Foro por prerrogativa de função. Ex-prefeito. Crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções. Superveniência de novo entendimento do STF (HC 232.627/DF). Aplicação imediata aos processos em curso. Inexistência de ofensa à segurança jurídica ou de prejuízo à defesa. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    I. Caso em exame: 



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação constitucional, para cassar acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e assentar a competência daquela Corte para o processamento e julgamento de ações penais movidas contra ex-prefeito e corréus. Pretensão do agravante, corréu nas ações penais, de ver restabelecida a decisão do tribunal de origem que, com base em jurisprudência superada, declinou da competência para o juízo de primeiro grau após o término do mandato do ex-prefeito. 



    II. Questão em discussão: 



    Definir se o novo entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 232.627/DF, que estabeleceu a subsistência do foro por prerrogativa de função mesmo após a cessação do mandato, possui aplicação imediata aos processos em curso, sobrepondo-se a decisões anteriores de declínio de competência proferidas com base na orientação jurisprudencial pretérita. 



    III. Razão de decidir: 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 232.627/DF e a Questão de Ordem no Inq. 4.787, revisou seu entendimento para assentar que "a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo". A Corte determinou expressamente a aplicação imediata da nova orientação aos processos em curso. O ato reclamado, proferido após a consolidação do novo paradigma, ao insistir na remessa dos autos à primeira instância, afrontou a autoridade das decisões deste Tribunal. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém. 



    IV. Dispositivo: 



    Agravo regimental não provido (Rcl 81.139 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/9/2025).



    Com a mesma compreensão, menciono as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: Rcl 80.914/AM, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 8/8/2025, e Rcl 81.071 MC/GO, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1º/7/2025. 



    Anoto, por fim, que o juízo competente para o processamento e julgamento da ação penal também é o competente para a fiscalização dos atos investigatórios. Com esse entendimento, destaco:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 29, X, 129, I E VIII, E 144, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO. SUPERVISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “à luz da interpretação conferida por esta corte ao art. 29, X, da Constituição Federal, não faria sentido algum que se permitisse que a Autoridade Policial investigasse o agente político sem garantir o exercício do controle jurisdicional e a supervisão do inquérito pelo Tribunal competente” (AP 912, Rel. Min. Luiz Fux). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. [...] 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.244.821 AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/6/2021).



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no Agravo Interno na Representação n. 5377115-10.2023.8.09.0000 e assentar a competência daquela Corte para a fiscalização e controle dos atos investigatórios envolvendo Veter Martins Morais, com a preservação dos atos processuais já praticados, nos termos do HC 232.627/DF.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator